Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE CASAMENTO – PANDEMIA DE COVID-19 – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM OUTRA ÉPOCA OU APROVEITAMENTO DO CRÉDITO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita à aplicação da Lei n. 14.046/2020, ao contrato celebrado entre as partes, uma vez que foi disponibilizado aos contratantes a oportunidade para a remarcação do casamento e a viagem para outra data e a disponibilização do crédito.
2. Inaplicáveis as disposições da Lei n. 14.046/2020 quando a contratação de evento (celebração de casamento) não permita sua realização em outra época ou utilização do respectivo crédito. Nesse sentido, os acórdãos n. 1347403, 1342703 e 1323904, todos julgados em 2021 e de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
3. No caso em exame, o negócio realizado teve por objeto a assessoria para evento de casamento a ser realizado no exterior. Como o evento não pode ser realizado na data programada (agosto de 2021) em razão das medidas de restrição para contenção da Pandemia de Covid-19, e também pelo fato de que os noivos declararam desejo de se casarem no Brasil, reconheço a inaplicabilidade da Lei n. 14.046/2020.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.